Tribunal: STF
Processo: ARE 896421
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Gratificação de Produtividade. 3. Necessidade de prévia análise e interpretação de legislação local (Lei estadual n. 13.761/2006). Súmula 280. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.